Tribunal: TRF3
Processo: 5000328-09.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
531/1006)

5000328-09.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000328-09.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: TERRESTRE AMBIENTAL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI - SP248024-A

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NADIA OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ153678

INTERESSADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO: GUILHERME OLIVEIRA ORTEGA - SP424136

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. LICENÇA PRÉVIA (LP) EXPEDIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LP QUE NÃO AUTORIZA A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de gerenciamento de resíduos contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública (ACP), deferiu pedido de tutela de urgência incidental para suspender o processo de licenciamento ambiental de ampliação de aterro sanitário na Baixada Santista. O Juízo baseou a suspensão na suposta omissão das autoridades ambientais (CETESB e IBAMA) em informar a prévia expedição da Licença Prévia (LP), considerando-a como "fato superveniente" gerador de periculum in mora.

2. A agravante defende o esgotamento iminente do aterro atual, a utilidade pública do empreendimento para a gestão de resíduos de toda a região metropolitana e a regularidade do licenciamento. A autora da ACP, por sua vez, alega ilegalidade na pretensão de supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica e aponta a existência de alternativa locacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de Licença Prévia (LP) constitui, por si só, ato ilegal ou fato superveniente apto a justificar a paralisação judicial do processo de licenciamento ambiental de ampliação de aterro sanitário, sobretudo considerando as restrições inerentes à LP (que atesta apenas viabilidade, não autorizando intervenção física).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O licenciamento ambiental ordinário (Lei no 15.190/2025) é um procedimento administrativo complexo e faseado. A Licença Prévia (LP) atesta apenas a viabilidade ambiental quanto à concepção e localização do projeto, estabelecendo requisitos básicos e condicionantes para as fases seguintes.

5. No caso concreto, a LP foi expedida e publicada no Diário Oficial antes mesmo do ajuizamento da ACP. Logo, não se trata de fato superveniente, tampouco de ato furtivo ou omissão dolosa da autarquia ambiental que justifique a drástica medida de suspensão judicial de todo o processo de licenciamento.

6. A leitura atenta do anexo da LP revela a imposição de dezenas de condicionantes técnicas rigorosas, com destaque expresso para a exigência de Anuência Prévia do IBAMA para a supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (item 1.2). A própria licença ressalva textualmente que "não autoriza a sua implantação" e não substitui a necessária Licença de Instalação (LI).

7. O ato administrativo ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade. A mera expedição da LP, recheada de condicionantes protetivas e submetida ao crivo pendente do órgão federal (IBAMA), não configura ilegalidade evidente ou risco iminente de dano irreversível (periculum in mora), não havendo autorização vigente para intervenção física na área.

8. Ao autorizar a retomada do andamento do licenciamento, o Judiciário não chancela a intervenção ambiental ou a supressão vegetal imediata, mas apenas garante o regular fluxo do processo administrativo, preservando-se as prerrogativas dos órgãos ambientais de avaliar o cumprimento das condicionantes antes da eventual emissão da LI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: A expedição de Licença Prévia (LP) não autoriza a intervenção física ou a supressão de vegetação, limitando-se a atestar a viabilidade ambiental preliminar e a fixar condicionantes. A sua regular emissão, pautada em presunção de legitimidade, não configura risco de dano irreversível capaz de justificar a paralisação judicial cautelar do processo de licenciamento ambiental, devendo-se prestigiar o esgotamento da via administrativa para a análise técnica das condicionantes (notadamente a anuência do IBAMA para intervenção no Bioma Mata Atlântica).

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 493 e 996; Lei no 15.190/2025, arts. 3o e 19; Lei no 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), arts. 3o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000656-70.2011.4.03.6104, Rel. Juiz Fed. Fabiano Lopes Carraro, 6a Turma, j. 11.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000328-09.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: TERRESTRE AMBIENTAL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI - SP248024-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NADIA OLIVEIRA DOS SANTOS - RJ153678

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL

INTERESSADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO: GUILHERME OLIVEIRA ORTEGA - SP424136

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação civil pública. TERRESTRE AMBIENTAL LTDA., ré e ora agravante, afirma que não estão preenchidos os requisitos necessários para a antecipação de tutela na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à plausibilidade jurídica, aduz que não há omissão do IBAMA, quem consignou nos autos que o procedimento para sua manifestação quanto ao licenciamento em questão está em andamento. Para além disso, em sua manifestação, a CETESB consignou que aguarda a manifestação do IBAMA para autorizar a supressão de vegetação. Afirma que as atividades sanitárias e as obras de saneamento são consideradas de utilidade pública pelo artigo 3o, inciso VII, “a” e “b”, da Lei Federal no. 11.428/06. A destinação dos resíduos sólidos é considerada atividade integrante do saneamento básico conforme artigo 3o, inciso I, “a” e “b”, da Lei Federal no. 11.445/07.

Sustenta que a ampliação do aterro sanitário é do interesse dos Municípios que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista, “na medida em que hoje é a única alternativa existente e viável para receber as cerca de 2.500 toneladas diárias de lixo, o que é atestado pela documentação anexada pelo próprio órgão ambiental estadual”.

Apresenta a Nota Técnica Conjunta ATLIC/PESM-NIP No 39/2025 (juntada nesta oportunidade), emitida pela Fundação Florestal, órgão do Estado de São Paulo responsável pela gestão das unidades de conservação desta unidade da Federação, que atesta que a ampliação do aterro, nos limites em que pleiteada, o deixará “fora dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões”.

No que diz respeito ao perigo na demora, afirma que “agiu a associação agravada com profunda má-fé processual (...) Com efeito, como se depreende da petição inicial da ação civil pública proposta, esta foi distribuída em 27 de outubro de 2025, enquanto que a Licença Prévia emitida pela CETESB para o referido empreendimento data de 25 de setembro de 2025, portanto, antes do ajuizamento da medida judicial. Não bastasse esse fato, a expedição da Licença Prévia nada implica em risco para o bem jurídico que afirma a associação autora pretender proteger, qual seja, o bioma Mata Atlântica”.

Quanto ao último ponto, refere que a licença prévia apenas atesta a viabilidade ambiental e fixa condicionantes a serem atendidas na próxima fase do licenciamento, conforme artigo 8o, inciso I, da Resolução no. 237/97. Aponta grande perigo de dano reverso, porque o aterro sanitário se encontra no limite de sua capacidade e “não há outro aterro sanitário licenciado capaz de receber o volume atualmente destinado, e que na alta temporada aumenta exponencialmente”.

Requer, a final, a atribuição do efeito suspensivo.

Diante das peculiaridades do caso concreto e da relevância dos bens difusos, foi determinada a remessa à Procuradoria Regional da República para manifestação prévia, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 351182901).

O Juízo de origem noticiou a prolação de decisão de manutenção da r. decisão agravada, com a admissão da agravante, Terrestre Ambiental Ltda., como assistente simples (ID 351182901). Na ocasião, o Juízo de origem informou a possibilidade futura de reapreciação da matéria mediante demonstração do atingimento da capacidade máxima do aterro existente.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pela manutenção da r. decisão (ID 353058946). Argumentou com o princípio da precaução e do “in dubio pro natura”, frisando que em Direito Ambiental o perigo na demora é reverso. Ponderou que a área do empreendimento privado se localiza dentro do Bioma Mata Atlântica, de sorte que a intervenção humana deve ser mínima e excepcional.

A agravante atravessou petição (ID 353066941) reiterando a proximidade do esgotamento da capacidade do aterro, conforme projeções técnicas. Refere que “a projeção que indica o mês de junho como marco de exaustão da capacidade licenciada corresponde à estimativa de capacidade máxima de operação do aterro. Todavia, para que a ampliação da célula, objeto do licenciamento ambiental ora discutido, seja efetivamente viabilizada e esteja apta a operar antes do esgotamento, as obras necessárias à ampliação precisam ser iniciadas com antecedência, notadamente a partir do mês de março, considerando as etapas técnicas, operacionais e de engenharia indispensáveis à implantação da nova área”.

Frisa, assim, que a hipótese é de urgência. Paralelamente, defende que “a empresa PGV Terraplanagem e Gerenciamento de Resíduos LTDA., alçada pela parte autora à condição de suposta ‘alternativa locacional’, encontra-se submetida a múltiplos procedimentos judiciais ainda em curso, todos voltados à apuração de sua regularidade ambiental e operacional, circunstância que recomenda extrema cautela quanto à sua apresentação como solução imediata, segura e juridicamente estável”. No ponto, refere a ação popular no. 1000405-24.2025.8.26.0590, a Ação Civil Pública n. 1010835-06.2023.8.26.0590 e o Inquérito Civil n. 0703.0000013/2024. Na oportunidade, também reiterou a argumentação de regularidade do licenciamento, pugnando pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi concedido em parte, para autorizar a retomada do andamento do processo de licenciamento, nos termos da fundamentação (ID 353086369).

Foram opostos embargos de declaração pelo agravado (ID 354461635).

Resposta (ID 356813231).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Analisando os autos de origem (5009903-96.2025.4.03.6104), verifica-se que a ação civil pública foi ajuizada na data de 27/10/2025 pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL (ONGBR) em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) e da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB).

Ao longo da petição inicial, a ONGBR discorreu sobre a inexistência de litisconsórcio passivo obrigatório em demandas destinadas à prevenção de danos ao meio ambiente. Aduziu que a “presente lide busca coibir a tentativa de Supressão irregular de vegetação do Bioma Mata Atlântica para ampliação do aterro sanitário da empresa Terrestre nominado de “Obras de Ampliação do Aterro Sanitário – Fase SA4 do Centro de Gerenciamento de Resíduos CGR Terrestre”, vez que a supressão de vegetação da Mata Atlântica, regulamentado pela Lei no 11.428/2006, restringe essa prática, permitindo somente a referida supressão quando inexistem alternativas técnicas e locacionais e aos casos de utilidade pública ou interesse social, sendo que na hipótese existe alternativa locacional e o empreendimento não se trata de utilidade pública ou interesse social para fins de supressão de vegetação de mata atlântica, ou seja, a supressão requerida é manifestamente ilegal”. Anotou que o empreendimento se situa em região urbana do município “e a supressão é superior a três hectare, sendo obrigatória e previa a manifestação do IBAMA no caso concreto, única entidade com prerrogativa legal de autorizar ou negar a referida supressão nos termos da lei”. Referiu a existência de manifestação vinculante da Fundação Florestal no sentido de que o empreendimento se localiza dentro de unidade de conservação de proteção integral. Apontou que denunciou a situação ao IBAMA, que não tomou providências concretas para a proteção do meio ambiente, motivo pelo qual apresentou denúncia à Controladoria Geral da União (CGU). Anotou a existência de alternativa locacional, consistente em processo de licenciamento de outro empreendimento de aterro sanitário na região da Baixada Santista. A final, assim formulou o pedido antecipatório (fls. 54/, ID 448143245 na origem):

“O art. 300 do CPC informa que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo, na forma do § 2o, ser concedida liminarmente.

Neste sentido considerando

a) A existência de alternativa locacional para o empreendimento ora em análise e as repercussões para as eventuais anuência do IBAMA e autorização da CETESB, bem como o motivo pela qual os técnicos da CETESB omitiram este fato;

b) O fato do empreendimento não ser de utilidade pública para fins de gestão de resíduos e qual a motivação dos técnicos da CETESB em fazer tal afirmação ao IBAMA e ao Consema;

c) O fato da CETESB não informa ao IBAMA que o empreendimento é privado e como tal não se qualifica para supressão de vegetação nos termos da Lei no 11.428, de 2006, bem como as repercussões dessa omissão para as eventuais anuência do IBAMA e a motivação dos técnicos da CETESB em omitir tal informação;

d) O fato da CETESB não informa ao IBAMA que a área do licenciamento proposto está dento de unidade de conservação de proteção integral declarado pelo próprio órgão estadual competente (Fundação Florestal), bem como e as repercussões para as eventuais anuência do IBAMA e ainda porque os técnicos da CETESB omitiram este fato relevante;

e) O fato do IBAMA ter sido instado a defender sua competência praticando todos os atos necessários para assegurar sua competência legal de emitir anuência/ fazer manifestação sobre a supressão de vegetação em questão (maior que 3 hectares em zona urbana e região metropolitana), junto a CETESB procedendo aos expedientes necessários e não o fez se omitindo no seu dever constitucional e legal preservação de sua competência e de proteção ambiental, verificando inclusive a configuração a pratica de crime ambiental na Lei no 9605/98;

f) A impossibilidade de (i) supressão de vegetação do bioma mata atlântica, (ii) emissão de anuência pelo IBAMA e de (iii) autorização pela CETESB no caso concreto.

(...)

Também o periculum in mora é evidenciado a partir do risco de que, permitindo-se o prosseguimento do licenciamento, com a expedição das licenças ambientais, sejam comprometidos gravemente o Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e a Administração Pública, podendo ainda implicar em desmatamento ilegal (dano ambiental).

(...)

Diante desses elementos, pugna-se pela concessão de medida liminar para a suspensão imediata do licenciamento em curso com a abstenção de emissão de qualquer licença até o julgamento de mérito da presente ação, diante da presença dos vícios acima indicados”.

Ao receber a petição inicial, em 27/10/2025, o Juízo de origem determinou a intimação prévia do IBAMA, da CETESB e do MPF para manifestação quanto ao pedido de tutela (ID 449529882 na origem).

A CETESB apresentou justificativa prévia em 18/11/2025 (ID 468528785 na origem), na qual anotou a utilidade pública do empreendimento e a inexistência de alternativa técnica e locacional. Defendeu que a natureza privada do empreendimento em nada modifica a natureza de serviço público da atividade, conforme artigos 3o, inciso I, “c” e 7o, inciso I da Lei Federal no. 11.445/07. Anotou que a inexistência de alternativa locacional foi analisada no EIA/RIMA do empreendimento e confirmada por Informação Técnica especializada. Registrou “que se estranha a alternativa locacional proposta pela autora, isto é, a mera menção ao Processo no 325/2022 (102038/2022-38)”, pois realiza a verificação da viabilidade ambiental do empreendimento, “o que não impede que empresas que prestem o mesmo serviço público coexistam, cabendo aos Municípios interessados que demandem do serviço de gestão de resíduos sólidos promovam a contratação do serviço conforme lhes convir”. Pontuou, “Apenas à título de argumentação, ainda que o apontamento como alternativa locacional fosse válido, a autora não traz prova técnica capaz de comprovar suas alegações, limitando-se a apontar a existência de um outro processo de licenciamento em andamento na Baixada Santista, razão pela qual uma simples pesquisa no Diário Oficial do Estado não basta para infirmar a competência técnica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo”. Defendeu que, ao julgar a ADC 42, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do termo “gestão de resíduos” para fins de intervenção em área de preservação permanente (APP), de sorte que a inconstitucionalidade não se estende para a hipótese do Bioma Mata Atlântica conforme artigo 3o, inciso VII, “b”, da Lei Federal no. 11.428/06. Referiu que a Fundação Florestal concluiu que “a ampliação será implantada fora dos limites do PESM – Núcleo Itutinga Pilões”. Anotou que requereu autorização do IBAMA, de sorte que não houve omissão administrativa de sua parte.

Em 25/11/2025, a CETESB apresentou contestação (ID 469081184 na origem).

Em 26/11/2025, o IBAMA apresentou manifestação (ID 470850294 na origem), na qual anotou que o licenciamento ambiental está em tramitação e o IBAMA requereu a complementação da instrução processual administrativa. Pontuou que “16. Na sequência, assim que complementada a instrução processual, será dada continuidade à tramitação mediante o cumprimento das seguintes etapas pelo IBAMA: análise técnica da proposta de supressão de vegetação; vistoria técnica; elaboração do parecer técnico; deferimento ou indeferimento da anuência; comunicação ao órgão ambiental licenciador competente do resultado das análises da solicitação de anuência prévia. 17. Caso ocorra supressão de vegetação sem a prévia autorização do IBAMA, serão adotadas as medidas cabíveis, inclusive mediante a imposição das sanções previstas na legislação”.

Em 07/01/2025, a ONGBR atravessou petição nos autos de origem (ID 475758529), requerendo a juntada de licença ambiental prévia emitida em 25/09/2025 e com prazo de validade até 25/09/2030, com as seguintes especificidades (ID 475758546 na origem):

“CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

OCUPAÇÃO EM TERRENO NATURAL ATÉ A COTA 100M E RETALUDAMENTO DO MACIÇO EXISTENTE (FASE SA3), VIDA ÚTIL DE 06 ANOS E CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 3.850.000 M3 PARA RECEBIMENTO DE 2.500 T/DIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DOMICILIARES CLASSES IIA E IIB PROVENIENTES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – RMBS.

(...)

OBSERVAÇÕES

1. A presente Licença Ambiental Prévia aprova a localização e concepção do empreendimento , atestando a sua viabilidade ambiental, mas não autoriza a sua implantação.

2. Previamente à implantação do empreendimento deverá ser obtida a Licença Ambiental de Instalação, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.

3. A Licença Ambiental de Instalação somente será concedida após o cumprimento das exigências relacionadas neste documento.

4. A presente Licença Ambiental Prévia não dispensa nem substitui quaisquer alvarás , licenças, autorizações ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, bem como não significa reconhecimento de qualquer direito de propriedade.

5. Integra a presente Licença 1 (UM) anexo.

6. O prazo de validade desta Licença Ambiental Prévia é de 5 (CINCO) anos, a contar da data de sua emissão.

(...)

ANEXO EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

1. Por ocasião da solicitação da Licença de Instalação – LI

1.1- Apresentar informações atualizadas sobre o arrendamento da propriedade da empresa FIRPAVI Construtora e Pavimentadora S/A, objeto da Matrícula no 15.422, bem como, documento atualizado que demonstre anuência/concordância da empresa Antomar Empreendimentos Imobiliários Ltda . sobre o uso pela empresa Terrestre, da área objeto da matrícula n° 68.697 para a ampliação proposta.

1.2- Solicitar a Autorização na Agência Ambiental de Santos – CMN para a supressão de 42.880 m2 vegetação nativa secundária em estágio sucessional avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica , ocasião em que deverá ser obtida a Anuência Prévia do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Apresentar, nessa ocasião, ainda, oprojeto detalhado da compensação florestal, de forma a atender ao disposto naResolução SEMIL no 02/2024.

1.3- Apresentar o detalhamento do Programa de Salvamento da Floracontemplando as medidas previstas no EIA com intuito de preservar o patrimônio genético da flora da região, incluindo as espécies identificadas na ADA e AID consideradas vulneráveis e em perigo de extinção no Estado de São Paulo.

1.4- Apresentar o detalhamento do Programa de Supressão de Vegetação, no qual deverão ser contemplados os procedimentos previstos na Resolução SMA n° 22/2010, que dispõe sobre a operacionalização e execução da licença ambiental, incluindo, estratégia para minimizar o impacto sobre a fauna direta ou indiretamente envolvida considerando-se o direcionamento e método da supressão, época do ano, a necessidade de monitoramento e a conectividade.

1.5- Comprovar a obtenção na Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA do Estado de São Paulo, da validação da proposta no Sistema SICAR/SP de inclusão de trecho 22.608,08 m2 junto à Reserva Legal RT2A (matrícula no 84.666), conforme Parecer Técnico da SAA de 31.07.2025 ref. Processo no 007.00029440/2025-18.

1.6- Apresentar, no projeto executivo, ensaios geotécnicos interpretados, que comprovem a adequabilidade dos solos das jazidas externas para a implantação e operação da ampliação, bem como, detalhar informações acerca da área de armazenamento temporário de solo na ADA com memorial descritivo e desenhos , incluindo eventuais elementos de proteção ambientais a ser instalados, tais como: cobertura, eventuais solos utilizados para compor a camada de solo não saturada e o sistema de impermeabilização da ampliação, etc., assim como a destinação do solo proveniente da limpeza da área em terreno natural.

1.7- Apresentar quantificativo de volumes de solo a serem usados na implantação e operação da ampliação, incluindo na cobertura diária das células de resíduos e na cobertura final de camadas do aterro.

1.8- Apresentar a anuência do IPHAN para a fase de Licença de Instalação (LI), conforme solicitado no item 6 do TRE no 176/2025/IPHAN-SP de 13.03.2025.

1.9- Incluir no Plano de Controle Ambiental das Obras a gestão das áreas de obtenção e de armazenamento temporário do solo utilizado ao longo da instalação e operação da ampliação do empreendimento, bem como disponibilizar no empreendimento os relatórios de acompanhamento associados à sua execução.

1.10- Apresentar Programa detalhado de Afugentamento e Resgate da Fauna e Autorização de Manejo in Situ, acompanhado de cronograma e Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs dos profissionais responsáveis (biólogos e médico veterinário).

1.11- Apresentar projeto atualizado de isolamento/cercamento de todo o perímetro do CGR Terrestre durante o período de operação e pós encerramento, de forma a minimizar o acesso de animais no interior das instalações do empreendimento.

1.12- Apresentar Programa detalhado e atualizado de Monitoramento e de Minimização de Incômodos à Fauna (avifauna, mastofauna e herpetofauna), contemplando: justificativa das espécies selecionadas; esforço amostral; campanhas; métodos empregados; medidas preventivas e corretivas (incluindo treinamentos aos funcionários sobre a fauna); identificação de não conformidades; localização dos pontos de coleta (incluindo novos pontos) plotados em mapa (cartografia oficial, imagem de satélite ou foto aérea) com escala compatível; cronograma de implementação; Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) profissional(is) responsável(eis). Salienta-se que a periodicidade de emissão dos relatórios fotográficos e descritivos de andamento devidamente interpretados deverá ser semestral.

1.13- Comprovar comunicação junto à Agência Nacional de Mineração - ANM sobre a sobreposição de 0,6958 há da poligonal objeto do Processo ANM no 820493/2018, necessária para a ampliação do empreendimento.

1.14- Apresentar as informações para atendimento da Manifestação Técnica Conjunta PESM -NIP/AT-LIC no 13/2025 e das informações solicitadas no documento intitulado Autorização para Licenciamento de empreendimento dentro de Unidade de Conservação ou em sua Zona de Amortecimento n° 07/2025 para a Agência Ambiental de Santos, a qual deverá providenciar o envio à FF visando obtenção de manifestação quanto ao devido atendimento do referido documento e eventuais orientações e exigências para as demais fases de licenciamento do empreendimento.

1.15- Apresentar o projeto executivo da ampliação do Aterro, considerando o perfil crítico da área em termos da camada de solo insaturada e coeficiente de permeabilidade, demonstrando os 1,5 m de solo abaixo da base do aterro, além do detalhamento do sistema de impermeabilização inferior, considerando, salvo quando devidamente justificado, a implantação de camada de solo compactada na base do aterro (camada de impermeabilização ativa) e a disposição de Geocomposto Bentonítico (GCL) nas regiões mais íngremes. Deve ainda apresentar o detalhamento dos demais sistemas de proteção ambiental previstos (drenagem de águas superficiais - provisório e definitivo, de líquidos percolados e de gases informar como se dará a interligação das estruturas dos drenos antigos e novos) contemplando o plano de avanço (fases) da ampliação do empreendimento. O Projeto Executivo deverá ser elaborado em conformidade com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 13896:1997 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto , implantação e operação – Procedimento.

1.16- Atender ao solicitado no Parecer Técnico no 062/25/IARG de 13.06.2025.

1.17- Caso esteja previsto algum ajuste de projeto que culmine em obras de canalização, deverá ser atendido o parágrafo único do artigo 8o da seção II da Resolução SIMA No 086/2020, relativo à obtenção de Outorga ou a Declaração de Dispensa de Outorga ou o Cadastro emitido pela SPÁguas.

1.18- Apresentar o estudo de estabilidade, das seções mais críticas do maciço considerando as condições atuais de saturação do maciço e a ocorrência de argila orgânica marinha muito mole nas áreas do SA1, SA2 e “Ferradura”, tendo em vista que estas fases se coadunam com a fase SA3, a qual será integrada a fase SA4. Indicar ainda a localização dos instrumentos geotécnicos a serem implantados no maciço de resíduos ampliado.

1.19- Apresentar detalhamento e atualização do Programa de Monitoramento da Avifauna visando a segurança aeroportuária. Tal programa deverá contemplar o seguinte conteúdo e organização : Objetivos; Justificativa das espécies selecionadas para o monitoramento; Localização dos pontos de coleta de dados plotados em mapa (cartografia oficial, imagem de satélite ou foto aérea) com escala compatível; Metodologia; Esforço amostral; Periodicidade; Resultados obtidos; Medidas revisadas/intensificadas (preventivas e corretivas); Identificação de não conformidades; Conclusão e recomendações e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pela elaboração e implementação do Programa.

1.20- Indicar em planta o local de implantação da Unidade de Tratamento Mecanizada de Resíduos , de responsabilidade do Consórcio Terra Santos Ambiental, cujo licenciamento deverá ser solicitado junto a Agência Ambiental de Santos.

1.21- Detalhar as atividades de Educação Ambiental a serem realizadas em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, assim como a indicação do local de implantação do Centro de Educação Ambiental e Conscientização Pública.

1.22- Apresentar o cronograma de implantação e operação atualizado para URE Valoriza Santos .

2. Antes da emissão da Licença de Instalação – LI

2.1- Apresentar o comprovante do depósito bancário no valor referente à compensação ambiental definida na Memória de Cálculo elaborada pela CETESB e aprovada pelo empreendedor e a assinatura de um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA conforme estabelecido no Decreto Estadual 65.486, de 21/01/2021, conforme indicação da Câmara de Compensação Ambiental – CCA da SEMIL

3. Durante a instalação do empreendimento

3.1- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios do Plano de Controle Ambiental das Obras.

4. Por ocasião da solicitação da Licença de Operação – LO

4.1- Apresentar manifestação da Prefeitura Municipal de Santos quanto ao atendimentodo documento intitulado “Exame Técnico no ET800019/2024” emitido em 04.12.2024 (páginas 0068-0072).

4.2- Apresentar o balanço das ações realizadas no Programa de Comunicação Social e de Educação Ambiental, com as devidas atualizações.

4.3- Apresentar relatório fotográfico e descritivo do Plano de Controle Ambiental das Obras, contendo o andamento e a comprovação da completa recuperação das áreas afetadas pelas obras na fase de instalação do empreendimento.

4.4- Apresentar Relatório final fotográfico e descritivo, devidamente interpretado, do Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna, executado durante a instalação do empreendimento.

4.5- Atender ao solicitado no Parecer Técnico no 102/25/IAA emitido em 26.08.2025, relativo às emissões atmosféricas e ruído.

4.6- Apresentar documento que comprove a contratação de empresa responsável pela desratização e desinsetização do empreendimento, devendo constar informações sobre a periodicidade desse controle.

4.7- Apresentar, após a apuração final do custo do empreendimento, o relatório contábil, comprovando o montante efetivamente despendido, visando à realização de ajustes no valor destinado à compensação ambiental do empreendimento, cujo depósito, se houver, deverá ser realizado no mesmo fundo no qual foi efetuado o depósito originário.

4.8- Incluir o balanço das ações de Educação Ambiental propostas no Programa de Comunicação Social e de Educação Ambiental em andamento.

5. Durante a operação do empreendimento

5.1- Disponibilizar na área do empreendimento, relatórios semestrais do Programa de Monitoramento e de Minimização de Incômodos à Fauna,salientando-se que ao longo do monitoramento e com base em seus resultados, o empreendedor deverá avaliar a eficiência das medidas adotadas no empreendimento e caso estas não se mostrem eficientes, deverão ser adotadas outras medidas, de forma que sejam minimizados os incômodos à fauna.

5.2- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios referentes ao monitoramento da qualidade das águas subterrâneas com a tabulação e interpretação dos resultados analíticos obtidos. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante a operação do empreendimento, indicando eventuais melhorias.

5.3- Apresentar anualmente à CETESB relatório consolidado e interpretado dos relatórios elaborados durante o ano referentes ao monitoramento das águas subterrâneas. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante a operação do empreendimento, indicando eventuais melhorias.

5.4- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios do monitoramento das águas superficiais com a tabulação e interpretação dos resultados analíticos obtidos.

5.5- Apresentar relatório anual consolidado e interpretado dos relatórios do monitoramento das águas superficiais. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante a operação do empreendimento indicando eventuais melhorias.

5.6- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios mensais do Monitoramento Geotécnico do Maciço de Resíduos como um todo

5.7- Apresentar anualmente relatório consolidado e interpretado dos relatórios mensais do Monitoramento Geotécnico do Maciço de Resíduos como um todo. O relatório deverá avaliar a efetividade das medidas de estabilidade geotécnica adotadas durante a operação do aterro.

5.8- Atender ao solicitado no Parecer Técnico no 102/25/IAA em 26.08.2025, relativo às emissões atmosféricas e ruído.

5.9- Apresentar o primeiro Relatório anual fotográfico e descritivo do Programa Atualizado de Monitoramento da Avifauna visando a segurança aeroportuária, aprovado na fase da LI.

6. Antes do encerramento do empreendimento

6.1- Apresentar um Programa de Encerramento do Aterro detalhado do empreendimento , contemplando as medidas a serem adotadas para a proteção da área e da continuidade da manutenção e monitoramento dos sistemas de proteção ambiental a serem instalados, além de eventual proposta detalhada de uso futuro.

7. Após o encerramento do empreendimento

7.1- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios referentes ao monitoramento das águas subterrâneas com a tabulação e interpretação dos resultados analíticos obtidos. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante a operação do empreendimento, indicando eventuais melhorias.

7.2- Apresentar anualmente à CETESB relatório consolidado e interpretado dos relatórios elaborados durante o ano referentes ao monitoramento das águas subterrâneas. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante a operação do empreendimento, indicando eventuais melhorias.

7.3- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios do monitoramento das águas superficiais com a tabulação e interpretação dos resultados analíticos obtidos.

7.4- Apresentar anualmente relatório consolidado e interpretado dos relatórios do monitoramento das águas superficiais. Os relatórios deverão avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas durante e após o encerramento do empreendimento, indicando eventuais melhorias.

7.5- Disponibilizar na área do empreendimento os relatórios mensais do Monitoramento Geotécnico do Maciço de Resíduos como um todo.

7.6- Apresentar anualmente relatório consolidado e interpretado dos relatórios mensais do Monitoramento Geotécnico do Maciço de Resíduos como um todo. O relatório deverá avaliar a efetividade das medidas de estabilidade geotécnica adotadas durante o encerramento do aterro”.

Sobreveio, então, a r. decisão antecipatória de tutela, verbis (ID 484644006 na origem):

Vistos.

1. Trata‐se de pedido de tutela de urgência incidental formulado nos autos da Ação Civil Pública que visa, em síntese, a proteção de interesse difuso ambiental face ao procedimento de licenciamento instaurado para a ampliação do Centro de Gerenciamento de Resíduos — CGR Terrestre.

2. Em decisão inicial, a análise do pedido de tutela foi reservada para após a manifestação das rés e do MPF – 449529882.

3. Citadas, as rés apresentaram suas contestações (449529882, 469081184 – CETESB) e (IBAMA – 470850294), instruídas com documentos.

4. Sobreveio manifestação da parte autora, alegando em síntese que:

5. A Ação Civil Pública busca parar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento analisado pela CETESB (Processo CETESB no 092364/2024-24).

6. O motivo é que existem vícios considerados graves, capazes de afetar a integridade do bioma Mata Atlântica na Região Metropolitana da Baixada Santista.

7. O risco alegado é que o licenciamento avançasse rapidamente, especialmente com a emissão da Licença Prévia, permitindo que a empresa responsável prosseguisse para a próxima etapa (Licença de Instalação) e, depois, para a supressão da vegetação nativa.

8. A CETESB apresentou sua Justificativa Prévia em 18/11/2025 e sua Contestação em 25/11/2025.

9. Nessas manifestações, defendeu a legalidade do procedimento, afirmando que o empreendimento teria utilidade pública e que não existiriam alternativas técnicas ou locacionais.

10. Segundo a própria CETESB, a fase de análise da instalação seria o momento em que ocorreria a intervenção na área, e que a viabilidade técnica e locacional já teria sido atestada com a Licença Prévia.

11. No entanto, quando apresentou sua Contestação, a CETESB já havia emitido a Licença Prévia para as obras de ampliação do aterro sanitário (Fase SA4 do CGR Terrestre).

12. Esse ato administrativo é central para avaliar a urgência e o mérito da ACP. A Licença Prévia foi emitida em 25/09/2025.

13. Mesmo existindo um parecer técnico final autorizando a emissão da Licença Prévia (Parecer Técnico no 058/25/IARS) e mesmo com a emissão do título administrativo, a CETESB não informou ao Juízo que a etapa já estava concluída.

14. A ACP discute justamente o procedimento que levaria à concessão dessa Licença Prévia, e sua expedição era o fato mais relevante do processo, pois altera a análise do pedido de urgência e consolida a primeira fase do licenciamento.

15. A CETESB tinha o dever de comunicar claramente ao Juízo que a Licença Prévia já havia sido emitida, especialmente por ser uma autarquia que deve atuar com transparência.

16 . A omissão suprimiu do Juízo uma informação essencial sobre a situação atual do empreendimento, o que influencia diretamente a análise do pedido de suspensão do licenciamento.

17. Por isso, é necessário que a CETESB informe nos autos a data exata da expedição da Licença Prévia e junte o documento completo, para que o Juízo possa exercer adequadamente o controle da legalidade administrativa, sobretudo porque a viabilidade locacional é exatamente o ponto central das irregularidades apontadas.

18. Vieram os autos à conclusão.

19. É o relatório. Fundamento e decido.

20. Conforme consta dos autos, o procedimento afeto ao licenciamento se encontra na fase preliminar, tendo sido, segundo os documentos e manifestações expendidas pela parte autora, expedida Licença Prévia em 25/09/2025, fato superveniente que importa, a meu sentir, diretamente na análise do periculum in mora alegado pela autora e requisito cumulativo à concessão da tutela disciplinada no art. 300 do CPC.

Entretanto, a concessão da tutela na atual fase processual, demandaria o exercício do contraditório prévio pelas rés e manifestação do Ministério Público Federal, em prestígio ao art. 10 do CPC, considerando ainda a extensão da demanda e seus efeitos não só no patrimônio jurídico de terceiros, mas igualmente ao meio ambiente, direito da coletividade com proteção constitucional.

Contudo, os fatos narrados pela autora sob o id 475758529, demandam pronunciamento imediato do juízo, especialmente pelo recesso forense que se vizinha, na medida em que a petição id 475758529 veio aos autos em 05/12/2025.

Do poder geral de cautela — competência e natureza da medida.

Compete ao Juízo, por força do poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias à preservação do resultado útil do processo e à proteção de direitos coletivos e difusos, sem que tal providência importe, nesta fase, em resolução definitiva do mérito da demanda.

A providência ora adotada é medida de caráter estritamente cautelar, incidental à presente ação, não constituindo julgamento do mérito da pretensão da medida de urgência e principal.

Fato superveniente e necessidade de suspensão.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, havendo fato superveniente que possa influir no julgamento do mérito, deverá o juiz considerá‐lo de ofício ou a requerimento das partes; assim, a informação sobre a expedição da Licença Prévia em 25/09/2025, cuja existência teria sido omitida nos atos administrativos, altera o quadro de urgência e impõe a adoção de medida cautelar adequada para evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.

A parte autora trouxe aos autos elementos que evidenciam ofensa aos limites legais previstos nas Leis no 11.428/2006, e no Decreto no 6.660/2008, bem como o risco concreto de supressão de vegetação caso se permita a continuidade do procedimento de licenciamento sem controle judicial, com probabilidade de dano irreversível ao Bioma Mata Atlântica

A vedação à supressão de vegetação de Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, salvo nas hipóteses legalmente autorizadas (utilidade pública ou interesse social devidamente comprovados e constatada a inexistência de alternativa técnica e locacional), encontra respaldo na Lei no 11.428/2006 (arts. 11 e 14) e na Constituição Federal, art. 225, §1o, III, que impõe ao poder público definir e proteger espaços territoriais especialmente protegidos, sendo restritiva a interpretação dos dispositivos citados, quanto à possibilidade de supressão de vegetação da Mata Atlântica, que fica condicionada à estrita observância dos requisitos legais (declaração de utilidade pública nos termos da lei).

Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela, DEFIRO a suspensão, de caráter cautelar e provisório, do procedimento de licenciamento ambiental relativo à ampliação do Centro de Gerenciamento de Resíduos — CGR Terrestre, na fase em que se encontra, determinando:

a) a imediata suspensão de quaisquer atos do processo administrativo de licenciamento que importem na autorização de supressão de vegetação, em particular medidas que autorizem abertura de área, supressão de vegetação, ou instalação de obras preparatórias;

b) a intimação da autoridade ambiental competente (CETESB) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe nos autos sobre a existência, data e teor da eventual Licença Prévia alegadamente expedida em 25/09/2025, juntando cópia integral do documento e de todas as comunicações e manifestações relativas à supressão de vegetação;

c) a intimação do empreendedor (CGR Terrestre) para que se abstenha de promover qualquer supressão de vegetação, intervenção física ou obras no local objeto do licenciamento, sob pena de multa diária a ser fixada em decisão ulterior e das demais sanções legais cabíveis;

d) a comunicação ao Ministério Público Federal, para que se manifeste nos autos sobre a presente decisão;

35. e) a intimação as rés, nos termos do art. 329, II, do CPC, ressalvando que a análise do pedido incidental (id. 470850294) somente será feita em conjunto com a petição inicial, após a manifestação das rés e do MPF, tendo em vista que o feito encontra‐se contestado;

Registre‐se que a presente decisão tem natureza cautelar e provisória, fundada no poder geral de cautela, não resolve o mérito da ação principal, nem analisa definitivamente o pedido de tutela formulado na inicial e no pretenso adiamento sob o id. 470850294, cuja avaliação será realizada conjuntamente com a inicial após a resposta das partes e a manifestação do MPF, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Fica assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa: a suspensão ora determinada poderá ser revogada, modificada ou tornada definitiva quando presentes ou ausentes os pressupostos jurídicos previstos em lei, mediante decisão motivada.

Intime‐se. Cumpra‐se com urgência, por meio de oficial de justiça avaliador federal em regime de plantão judiciário.

Santos, data e assinatura eletrônicas”.

Intimada da decisão, a CETESB se manifestou nos autos de origem (ID 507140705 na origem) para registrar que “repudia-se o tom adotado pela autora em sua manifestação que imputa a ré a omissão, deslealdade processual e má-fé, desviando completamente o foco da técnica e debate jurídico”. Reiterou que a expedição da licença prévia é anterior ao julgamento da demanda e foi comunicada na introdução de sua defesa, acostada aos autos. Anotou que o processo de licenciamento é público e que a licença prévia foi disponibilizada em diário oficial na data de 02/10/2025, de sorte que a hipótese é de “fato notório, o qual, segundo a teoria geral da prova, independe de respectiva prova (art. 374, I do CPC)”. Anotou que a documentação referente ao processo administrativo já foi acostada ao processo. Frisou que a licença prévia consigna a exigência de aprovação do IBAMA (item 1.2 do anexo) e também “ressalva que a implantação somente ocorrerá após a obtenção da LICENÇA DE INSTALAÇÃO, a qual só será concedida após o cumprimento rigoroso do vasto rol de exigências técnicas previas no anexo da Licença Prévia”.

A Procuradoria da República em 1o grau de jurisdição apresentou parecer “pela manutenção da decisão que determinou a suspensão do licenciamento ambiental da ampliação do CGR Terrestre, com fundamento no princípio da precaução e no poder geral de cautela” (ID 520701974 na origem).

Esses são os fatos.

Por primeiro, verifica-se notícia de admissão superveniente da agravante como assistente dos réus na lide de origem.

Nesse quadro, é de se reconhecer a legitimidade ativa recursal da agravante, na qualidade de terceira interessada, uma vez que a r. decisão agravada interfere concretamente na sua esfera jurídica, na forma do artigo 996, p.u., do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Prosseguindo, atualmente, a Lei Federal no. 15.190/25 dispõe sobre o licenciamento ambiental. Estabelece, em seu artigo 3o, as seguintes definições:

I - licenciamento ambiental: processo administrativo destinado a licenciar atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente;

XVIII - estudo prévio de impacto ambiental (EIA): estudo ambiental de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, realizado previamente à análise de sua viabilidade ambiental;

XXIX - Licença Prévia (LP): licença que atesta, na fase de planejamento, a viabilidade ambiental de atividade ou de empreendimento quanto à sua concepção e localização, e estabelece requisitos e condicionantes ambientais;

XXX - Licença de Instalação (LI): licença que permite a instalação de atividade ou de empreendimento, aprova os planos, os programas e os projetos de prevenção, de mitigação ou de compensação dos impactos ambientais negativos e estabelece condicionantes ambientais;

XXXI - Licença de Operação (LO): licença que permite a operação de atividade ou de empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para a operação e, quando necessário, para a sua desativação;

XXXII - Licença de Operação Corretiva (LOC): licença que, observadas as condições previstas nesta Lei, regulariza atividade ou empreendimento que esteja operando sem licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizam sua continuidade em conformidade com as normas ambientais;

Segundo o artigo 19 da Lei Federal no. 15.190/25, o licenciamento ambiental ordinário envolve a emissão sequencial de LP, LI e LO. O artigo 47 fixa prazos máximos para a conclusão da análise administrativa, sendo de 10 meses para LP que exija prévia elaboração de EIA, 6 meses para LP sem exigência de EIA e de 3 meses para LI e LO.

Portanto, o licenciamento ambiental é um procedimento complexo com fases sucessivas, que se protraem no tempo e que não podem ser antecipadas.

No caso concreto, houve a expedição de LP em 25/09/2025, com publicação em 02/10/2025. A licença, deferida em procedimento administrativo público, foi disponibilizada em Diário Oficial antes do ajuizamento da ação civil pública, em 27/10/2025.

Da leitura das condicionantes da LP, constantes de seu anexo, verifica-se que o prosseguimento do licenciamento depende de autorização da Agência Ambiental de Santos (CMN) para supressão de vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica (item 1.2).

Paralelamente, tanto o IBAMA quanto a CETESB informaram ao Juízo de origem a pendência de expediente administrativo junto ao IBAMA, com relação ao empreendimento em questão.

Tudo isso considerado e ponderando as datas de expedição e publicação da LP, conclui-se que a licença prévia em si não é fato superveniente. A LP já existia no momento da distribuição da demanda. Além disso, a LP em questão traz diversos condicionantes para o prosseguimento do processo de licenciamento, inclusive a exigência de aprovação ambiental.

Sendo assim, a expedição da LP, de per si, não implica ilegalidade que justifique a suspensão do procedimento administrativo de licenciamento.

Importante ponderar que o licenciamento é processo administrativo que se presume válido. Tal presunção, relativa, apenas pode ser afastada mediante prova concreta a cargo do interessado. E, no caso, a argumentação desenvolvida não é suficiente para afastar tal presunção.

Por fim, há uma peculiaridade no presente recurso que demanda especial análise. Isso porque, conforme fundamentação acima, o que existe no presente caso é um procedimento de licenciamento ambiental em curso, no qual foi expedida apenas uma LP que não autoriza a intervenção ambiental.

Tal informação é corroborada pela manifestação do IBAMA na origem, especialmente quando afirma que “Caso ocorra supressão de vegetação sem a prévia autorização do IBAMA, serão adotadas as medidas cabíveis, inclusive mediante a imposição das sanções previstas na legislação” (ID 470850294 na origem).

Destaca-se, assim, que a intervenção do instituto ambiental federal é condicionante necessária para o correto andamento do empreendimento.

Contudo, na argumentação deduzida, a agravante faz referência à premência na alocação de 2.500 toneladas/dia de lixo. Ao que parece, considerada a LP existente e a manifestação das autoridades ambientais nos autos de origem, inexiste autorização para intervenção ambiental na área.

Portanto, deve-se ter claro que, ao declarar a legalidade do procedimento administrativo ambiental e autorizar a retomada de seu andamento, esta Relatoria não está autorizando intervenção ambiental para além das licenças existentes.

O que se garante, apenas e tão somente, é a continuidade do processo de licenciamento, com todas as cautelas e intervenções necessárias das entidades ambientais exigidas na LP.

Ou seja, há plausibilidade jurídica e risco na demora quanto à suspensão do processo de licenciamento. E apenas isto.

Nesse sentido é a jurisprudência desta 6a Turma:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, I, DO CPC/1973 C/C ART. 19 DA LEI N.o 7.347/1985. TERMINAL MARÍTIMO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LICENÇA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIZAÇÃO APENAS POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO EIA/RIMA. ANÁLISE METICULOSA DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS E DOS IMPACTOS DECORRENTES DO PROJETO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Reconhecida a submissão da r. sentença à remessa oficial (art. 475, I, do CPC/1973 c/c art. 19 da Lei n.o 7.347/1985).

2. Compete ao Ibama como órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências, nos termos do disposto na Lei n.o 6.938/81 (art. 6o, IV), regulamentada pela Resolução Conama n.o 237/97, cujo art. 8o, I prevê que (...) o Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá (...) Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.

3. No caso concreto, foi instaurado na Procuradoria da República em Santos/SP procedimento que visa a apurar o impacto ambiental causado pela implantação do projeto do Terminal Marítimo da Alemoa, sob responsabilidade da empresa corré Alemoa S/A. - Imóveis e Participações e objeto do processo de Licenciamento Ambiental no 1.34.012.000579/2010-18, em curso no Ibama.

4. Segundo o Parquet federal, é impossível o deferimento da licença prévia pela autarquia ambiental sem a realização de estudos e um procedimento administrativo próprio e autônomo, conforme previsto na Lei n.o 4.771/1965 e na Lei n.o 11.428/2006, asseverando que no local escolhido para a instalação do empreendimento existem áreas de preservação permanente e de vegetação remanescente do Bioma Mata Atlântica, consistentes em 6,7 hectares de manguezal, que possivelmente serão suprimidas e que segundo a Resolução Conama n.o 303/2002, (...) constitui Área de Preservação Permanente a área situada (...) nas restingas (...), em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues (art. 3o, IX, "b").

5. A a Licença Prévia n.o 389 já foi concedida pelo Ibama, em 08/02/2011, ao empreendimento em testilha, razão pela qual será objeto de análise tão somente o pedido subsidiário de nulidade do referido ato administrativo.

6. A licença prévia ambiental não permite o imediato início das obras, apenas autoriza o andamento do projeto, uma vez que, conforme ensina Édis Milaré, (...) não passa, na verdade, de um compromisso assumido pelo empreendedor de que seguirá o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo órgão ambiental.

7. O próprio item 1.5 da Licença Prévia n.o 389/2011, ora em destaque, prevê categoricamente que (...) esta Licença Prévia não autoriza o início dadas obras do terminal ou supressão de vegetação.

8. Conforme previsto no art. 4o da Lei n.o 4.771/1965 e no art. 14 da Lei n.o 11.428/2006, a supressão de vegetação somente poderá ser autorizada em procedimento administrativo próprio, que nada tem a ver com a expedição de licença prévia e dela não precisa ser necessariamente antecedente.

9. Não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão.

10. De acordo com o Parecer Técnico Cotra/Ibama n.o 18/2011, que subsidiou a emissão da licença prévia em comento, em 26/08/2010, houve a realização de audiência pública para a discussão do EIA/RIMA com a presença de 396 (trezentas e noventa e seis) pessoas, dentre elas professores, ambientalistas, sindicalistas e estudantes universitários, sendo respondidos todos os questionamentos. Realizada, naquela ocasião, uma análise meticulosa das alternativas locacionais e tecnológicas do projeto, estudo do meio biótico local e dos impactos decorrentes do projeto e recomendações sobre programas ambientais, concluindo-se (...) que não existem elementos que inviabilizem o empreendimento, não havendo, portanto., óbices para concessão da licença prévia, desde que as medidas mitigadoras e programas ambientais sejam atendidos conforme EIA.

11 Remessa oficial, tida por interposta e apelação desprovidas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000656-70.2011.4.03.6104, Rel. Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO, julgado em 11/02/2020, Intimação via sistema DATA: 17/02/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. LICENÇA PRÉVIA (LP) EXPEDIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LP QUE NÃO AUTORIZA A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de gerenciamento de resíduos contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública (ACP), deferiu pedido de tutela de urgência incidental para suspender o processo de licenciamento ambiental de ampliação de aterro sanitário na Baixada Santista. O Juízo baseou a suspensão na suposta omissão das autoridades ambientais (CETESB e IBAMA) em informar a prévia expedição da Licença Prévia (LP), considerando-a como "fato superveniente" gerador de periculum in mora.

2. A agravante defende o esgotamento iminente do aterro atual, a utilidade pública do empreendimento para a gestão de resíduos de toda a região metropolitana e a regularidade do licenciamento. A autora da ACP, por sua vez, alega ilegalidade na pretensão de supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica e aponta a existência de alternativa locacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de Licença Prévia (LP) constitui, por si só, ato ilegal ou fato superveniente apto a justificar a paralisação judicial do processo de licenciamento ambiental de ampliação de aterro sanitário, sobretudo considerando as restrições inerentes à LP (que atesta apenas viabilidade, não autorizando intervenção física).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O licenciamento ambiental ordinário (Lei no 15.190/2025) é um procedimento administrativo complexo e faseado. A Licença Prévia (LP) atesta apenas a viabilidade ambiental quanto à concepção e localização do projeto, estabelecendo requisitos básicos e condicionantes para as fases seguintes.

5. No caso concreto, a LP foi expedida e publicada no Diário Oficial antes mesmo do ajuizamento da ACP. Logo, não se trata de fato superveniente, tampouco de ato furtivo ou omissão dolosa da autarquia ambiental que justifique a drástica medida de suspensão judicial de todo o processo de licenciamento.

6. A leitura atenta do anexo da LP revela a imposição de dezenas de condicionantes técnicas rigorosas, com destaque expresso para a exigência de Anuência Prévia do IBAMA para a supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (item 1.2). A própria licença ressalva textualmente que "não autoriza a sua implantação" e não substitui a necessária Licença de Instalação (LI).

7. O ato administrativo ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade. A mera expedição da LP, recheada de condicionantes protetivas e submetida ao crivo pendente do órgão federal (IBAMA), não configura ilegalidade evidente ou risco iminente de dano irreversível (periculum in mora), não havendo autorização vigente para intervenção física na área.

8. Ao autorizar a retomada do andamento do licenciamento, o Judiciário não chancela a intervenção ambiental ou a supressão vegetal imediata, mas apenas garante o regular fluxo do processo administrativo, preservando-se as prerrogativas dos órgãos ambientais de avaliar o cumprimento das condicionantes antes da eventual emissão da LI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: A expedição de Licença Prévia (LP) não autoriza a intervenção física ou a supressão de vegetação, limitando-se a atestar a viabilidade ambiental preliminar e a fixar condicionantes. A sua regular emissão, pautada em presunção de legitimidade, não configura risco de dano irreversível capaz de justificar a paralisação judicial cautelar do processo de licenciamento ambiental, devendo-se prestigiar o esgotamento da via administrativa para a análise técnica das condicionantes (notadamente a anuência do IBAMA para intervenção no Bioma Mata Atlântica).

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 493 e 996; Lei no 15.190/2025, arts. 3o e 19; Lei no 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), arts. 3o, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000656-70.2011.4.03.6104, Rel. Juiz Fed. Fabiano Lopes Carraro, 6a Turma, j. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão